Tribunal: TJES
Processo: 5001435-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-85.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: DENIS JESUS DA COSTA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5001435-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DENIS JESUS DA COSTA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. DATA BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como sabido, o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento a partir de 22/02/2018, no julgamento do RESP n. 1.557.461/SC e do
Habeas Corpus
n. 381.248/MG, tendo sedimentado que a “
alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
”, de modo que a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, não mais pode determinar a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios quando da unificação das penas (STJ; AgRg-HC 616.210; Proc. 2020/0255300-1; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023). Não obstante tal virada jurisprudencial, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de, quando da unificação de penas, deve ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar, continua vigente, de modo que, no caso em tela, deve ser considerada a data da última prisão e não da primeira, para fins de cálculo para concessão de benefícios, tais como a progressão de regime. 2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5001435-85.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DENIS JESUS DA COSTA

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual em face da decisão acostada no id. 7231522 (movimento 107.1), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, que beneficiou o reeducando Denis Jesus da Costa com a progressão de regime prisional, passando do regime fechado de cumprimento de pena para o regime semiaberto.

Irresignado, o

Parquet
de 1º grau
interpôs o presente recurso (id.
7231522, mov. 117.2
), requerendo
a reforma da decisão, sob o fundamento de que
a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar deverá ser considerada como marco interruptivo para a concessão de benefícios na execução da pena, de modo que, no caso, deve constar a
data de 16/09/2017 como marco interruptivo do cálculo da progressão de regime e, consequentemente, determinar que o apenado permaneça em regime fechado.

Dito isso, verifica-se que o cerne da questão no presente recurso consiste em verificar acerca de qual seria a data-base para a concessão dos benefícios da execução quando da unificação das penas do reeducando.

Nessa senda, a magistrada
a quo
, ao unificar as penas do agravado, no movimento 68.1 dos autos da execução penal, considerou o marco para análise da progressão de regime a data da primeira prisão, em 27/07/2012.

Todavia, sustenta o
Parquet
que o último marco interruptivo, na verdade, ocorreu em
16/09/2017, data na qual o reeducando foi preso em razão da prática do último crime.

Pois bem.

Como sabido, a Lei de Execução Penal prevê, em seu artigo 111, a unificação das penas, quando da hipótese de condenação do reeducando em mais de um crime,
in verbis
:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Como se depreende, o mencionado dispositivo legal não prevê data base para a concessão de novos benefícios na execução da pena quando da unificação das penas do apenado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento a partir de 22/02/2018, no julgamento do RESP n. 1.557.461/SC e do
Habeas Corpus
n. 381.248/MG, tendo sedimentado que
a “
alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal
”. Nesse sentido:

PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NOVA DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TRANSITO EM JULGADO DE NOVA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II - Este Superior Tribunal de Justiça se posicionava no sentido de que a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, determinava a unificação das reprimendas e a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios, excetuados o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto. III - A Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, em 22/2/2018, ao julgar o RESP n. 1.557.461/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, e o Habeas Corpus n. 381.248/MG, com Relator para o acórdão o Ministro Sebastião Reis Júnior, sedimentou o entendimento de que a alteração da data-base para a concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. lV - O V. acórdão que modificou o termo
a quo
para a concessão de benefícios executórios em face da unificação de penas está em confronto com a orientação jurisprudencial firmada pela Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça e, portanto, configura constrangimento ilegal. Habeas corpus não conhecido. V - Nesse contexto, não conheci do habeas corpus, contudo, concedi a ordem, de ofício para determinar a retificação do cálculo das penas do paciente de modo a afastar a fixação de nova data-base como marco para a concessão de benefícios da execução penal, em consequência da unificação das penas. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 616.210; Proc. 2020/0255300-1; PR; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).

Desse modo, embora antes se entendesse que a superveniência de nova condenação, no curso da execução da pena, determinava a unificação das reprimendas e a fixação de nova data-base para a concessão de benefícios, como a progressão de regime, tal entendimento foi alterado, consolidando-se pela inviabilidade de alteração da data base em razão da
nova condenação
.

Não obstante o mencionado novel entendimento, o Superior Tribunal de Justiça possui seu entendimento consolidado no sentido de que, quando da unificação de penas, deve ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar para fins de progressão de regime.

Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
TERMO A QUO PARA CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTE STJ OBSERVADO.
PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR EM PROCESSO DISTINTO. NOVO CÔMPUTO. IMPOSSIBILIDADE. PERÍODO DE DETRAÇÃO ANTERIOR. BIS IN IDEM CONFIGURADO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Inicialmente, convém registrar que é firme o entendimento deste eg. Tribunal Superior no sentido de que "
A alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação das penas, não encontra respaldo legal. Portanto, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar, seja por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura excesso de execução"
(RESP n. 1.557.461/SC, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2018).III -
No caso concreto, em consonância com a pacífica jurisprudência deste eg. Superior Tribunal de Justiça, as instâncias ordinárias consideraram o período de cumprimento de pena desde a última prisão do agravante, que ocorreu em 23/7/2018 para o pleito de benefícios
(fls. 12 e 17).IV - Desta feita, como já decidido anteriormente, ao contrário do que pretende a d. Defesa, não se constata hipótese de retificação dos cálculos de pena, tendo em vista que o d. Juízo de piso, acertadamente, também não computou o período que já havia sido contado para fins de detração em execução diversa (fl. 85), de modo que observar, novamente, a detração configuraria indevido bis in idem. Verbis: "já havia sido computado como tempo de pena cumprida na execução por último referida, de forma que não se poderia novamente considerá-lo em processo de execução subsequente" (fl. 11).V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 675.401; Proc. 2021/0193541-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 19/10/2021; DJE 03/11/2021).

AGRAVO A EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DE PENAS – MARCO INTERRUPTIVO – DATA DA ULTIMA PRISÃO – RECURSO PROVIDO. 1.
Quando há superveniência de condenação em sede de execução penal, a data-base para a concessão de novos benefícios deve ser o momento em que ocorreu a última prisão do reeducando. Precedentes
. 2. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210058945, Relator: Willian Silva, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 28/07/2022).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL UNIFICAÇÃO DAS PENAS MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL SERÁ A DATA DA ÚLTIMA PRISÃO RECURSO IMPROVIDO. 1)
O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar)
. 2) RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210035844, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça, a data-base para a contagem de futuros benefícios ao agravante deve ser a da última prisão ou da falta grave.
2. No caso, considerando que o agravante foi preso pela última vez em 17/11/2018, por força de mandado de prisão, é pertinente que a partir da referida data comece a contagem de benefícios executórios. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210050900, Relator: Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022).

Logo, embora não se utilize mais, como data base, a data da nova condenação do reeducando, o entendimento consolidado de que a data da última prisão deve ser considerada para fins de cálculo dos benefícios da execução continua vigente.

Dito isso, no caso, verifico que a data da última prisão do reeducando Denis Jesus da Consta se deu em 16/09/2017, em razão da prática do delito apurado nos Autos nº 0020194-82.2017.8.08.0048, de modo que tal data deve ser considerado o marco interruptivo para a concessão dos benefícios da execução, incluindo a progressão de regime.

Portanto, tendo a magistrada
a quo
considerado como início de contagem para a concessão de benefícios ao reeducando a data da primeira prisão, em 27/07/2012,
tal entendimento merece reforma, para considerar a data da última prisão, em 16/09/2017.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para fazer constar a data
de 16/09/2017 como marco interruptivo do cálculo da progressão de regime.

Prevalecendo o teor deste voto,
dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao
Juízo
a quo
,
a fim de que retifique o cálculo de pena do reeducando Denis Jesus da Consta,
para que a progressão de regime fechado para o semiaberto seja concedida considerando a data de
16/09/2017 como
marco interruptivo para a contagem de tal benefício.

É como voto.

Vitória, 11 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)